Tribunal: TJDFT
Processo: 0751266-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. CONDICIONAMENTO. JULGAMENTO. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0744798-62.2025.8.07.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença originário independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0744798-62.2025.8.07.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada que somente determina o aguardo do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0744798-62.2025.8.07.0000 não merece reforma porquanto essa determinação é mera consequência de decisão anterior proferida nos autos originários, preclusa para a agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “O mero indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não significa que os autos originários devem prosseguir, de forma automática. A existência de decisão anterior que determina o aguardo de sua preclusão obsta o prosseguimento do feito executório”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.